Tribunal: CARF
Processo: 10980.725147/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA ESFERA JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de ação judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO DE SENTENÇA JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL N. 1.152.764/CE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE 20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial. Por meio do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725147/2011-34
ACÓRDÃO
2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSEL FERNANDES MAZIARZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA ESFERA
JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência
de ação judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO DE SENTENÇA JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL N. 1.152.764/CE. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE
20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a
natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de
direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda,
porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial. Por meio do Ato
Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
2
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas
ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a
verba percebida a título de dano moral por pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto na parte relativa a concomitância judicial, e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 61 a 65, referente ao exercício de
2007, exige-se da contribuinte R$ 5.773,53 de imposto suplementar, com multa
de ofício e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal
de fls. 62 e 63, foi apurada omissão de rendimentos decorrente de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 113.726,81 com R$ 2.910,97 de IRRF.
Consta do lançamento que, ao rendimento líquido recebido de R$ 210.010,33,
foram somados R$ 46.546,60 de IRRF e R$ 14.747,11 de contribuição
previdenciária do empregado, resultando no rendimento bruto de R$ 271.304,04.
O lançamento, com base na discriminação de verbas do acordo homologado
judicialmente, considerou que R$ 1.792,57 (0,66%) referentes ao FGTS e multa
convencional eram rendimentos isentos e R$ 269.511,47 (99,34%) eram
rendimentos tributáveis, dos quais foram deduzidos R$ 49.669,64 de honorários
advocatícios proporcionais (99,34% x R$ 50.000,00), resultando em R$ 219.841,83
de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com R$ 46.546,60 de IRRF.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
3
Cientificada do lançamento por via postal, em 26/08/2011 – fl. 66, a contribuinte
apresentou, em 23/09/2011, a impugnação de fls. 02 a 17, instruída com os
documentos de fls. 18 a 35, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl.
70.
Pleiteia que a parcela referente ao INSS, no valor R$ 14.747,11, seja abatida dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Insurge-se contra a tributação das verbas recebidas a título de danos morais (R$
67.472,52) e de danos materiais, afirmando que seriam isentas.
Transcreve jurisprudência acerca da isenção da indenização por dano moral.
Salienta que o direito obtido judicialmente de ser reintegrada ao emprego, por
acordo entre as partes, foi convertido em indenização na forma do art. 4o da Lei
no 9.029 de 1995. Assim, o valor correspondente (R$ 182.165,74) seria verba
indenizatória isenta de tributação.
Alega que as verbas recebidas acumuladamente deveriam ser tributadas de
acordo com os meses em que os rendimentos eram devidos, afirmando que a
tributação integral no momento do recebimento contrariaria os princípios
constitucionais da capacidade contributiva.
Menciona o Ato Declaratório PGFN n o 01 de 2009, a Medida Provisória no 496 de
2010, a IN RFB no 1.127 de 2011 e jurisprudência para corroborar a argumentação
contrária à tributação integral dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de caixa, ressaltando que o art. 106 do CTN determina que a “norma
jurídica retroage em benefício do contribuinte”.
Aduz que a forma de tributação adotada pelo lançamento seria ilegal, pleiteando
a utilização do “regime correto, mensal de tributação”.
Sustenta ser indevida a tributação dos juros de mora porque eles não
caracterizariam renda ou proventos de qualquer natureza, segundo a
jurisprudência que transcreve. Também afirma, baseado em jurisprudência, ser
incabível a tributação de juros de mora decorrentes de ação judicial, porque
teriam caráter indenizatório.
Finaliza solicitando a anulação do lançamento, com a utilização da tributação
segundo o regime de competência e a exclusão das parcelas referentes a:
contribuição previdenciária, indenização por dano moral, indenização substitutiva
da reintegração ao emprego e juros de mora. Acrescenta o pedido para que lhe
seja restituído de ofício o valor do IRRF excedente ao imposto devido apurado
após as alterações solicitadas.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
4
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária somente se aplicam à questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
AJUSTE ANUAL. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
No cálculo do IR devido no ajuste anual, a contribuição à previdência oficial não é
dedutível dos rendimentos a serem oferecidos à tributação, mas integra o
desconto permitido no modelo simplificado ou pode ser deduzida em campo
próprio na apuração da base de cálculo do imposto caso adotado o modelo
completo de declaração.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada,
assim, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de
2006, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual.
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual pelas
partes, mediante acordo, não é oponível à Fazenda Pública para fins de
reconhecimento de isenção do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial que
lhe deu origem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
d) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
e) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
5
f) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
Nas fls. 143/144, há notícia de possível concomitância do objeto do presente
recurso com a ação judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR:
Refere-se à apresentação de impugnação contra a NL n° 2007/609451470825206
articulada pela contribuinte, cujo recurso cujo recurso encontra-se pendente de
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Tendo em vista que a ação judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR (dossiê
administrativo no 10080.004372/0916-59) trata do mesmo tema relacionado à
supramencionada NL (rendimentos recebidos acumuladamente em 2006, em
decorrência da RT no 05945-2001-003-09-00-7 da 03a Vara do Trabalho de
Curitiba) e, levando-se em consideração que uma eventual restituição se dará
pela via judicial, entende-se que, em princípio, a respectiva ação judicial traz
como reflexo a perda do objeto do mencionado recurso ao CARF.
Assim, resolveram os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento (Resolução no 2001-000.176), por unanimidade de votos, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda à juntada aos
autos do dossiê no 10080.004372/0916-59.
Foram juntados os documentos de fls. 150/210 pela Unidade Preparadora em
atendimento à resolução retro (dossiê administrativo no 10080.004372/0916-59 referente à ação
judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como se verá abaixo.
O litígio recai sobre forma de cálculo do IR que deverá ser pelo regime de
competência para incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
em 2006, bem como o caráter indenizatório dos rendimentos recebidos a título de “juros de
mora”, “danos morais” e os “danos materiais (substitutiva da reintegração)” em sede de ação
trabalhista.
Concomitância judicial
Como bem apontado pelo despacho de fls. 143/144, “a ação judicial no 5041328-
36.2011.404.7000/PR (dossiê administrativo no 10080.004372/0916-59) trata do mesmo tema
relacionado à supramencionada NL (rendimentos recebidos acumuladamente em 2006, em
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
6
decorrência da RT no 05945-2001-003-09-00-7 da 03a Vara do Trabalho de Curitiba) e, levando-se
em consideração que uma eventual restituição se dará pela via judicial, entende-se que, em
princípio, a respectiva ação judicial traz como reflexo a perda do objeto do mencionado recurso ao
CARF”.
A ação também questiona a incidência de imposto de renda sobre juros de mora
pagos decorrentes do exercício de cargo ou função.
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas correspondentes a complementação
de aposentadoria recebida pelo contribuinte, há que se manter a majoração de rendimentos
tributáveis apontada no lançamento.
A teor da súmula CARF 01 (art. 114, § 12, inciso II, do RICARF), a matéria sob debate
enfrenta obstáculo de não conhecimento pela escolha do contribuinte em acionar o Poder
Judiciário para discussão sobre a intributabilidade dos rendimentos em debate.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto na parte que
veicula inconformismo acerca da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência e caráter indenizatório dos rendimentos recebidos a título de “juros de
mora”.
Caráter indenizatório dos rendimentos recebidos a título de “danos morais”
Quanto a não incidência de imposto sobre a renda em relação a verba percebida a
título de dano moral por pessoa física, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial n.o 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se defesa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
7
Assim, a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
No entanto, a recorrente não apresenta qualquer composição do valor atribuído a
título de dano moral no processo judicial, especialmente em sua petição inicial ou eventual
condenação judicial, mas e tão-somente limitou-se a atribuir o valor por meio de acordo judicial,
motivo pelo qual não há certeza sobre a extensão do valor a título de dano moral, como bem
apontou a decisão de piso, a qual adoto como razões de decidir, conforme art. 114, § 12, inciso I
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023:
“Assim, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento isento ou
tributável. As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista,
para, a partir daí, verificar a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária. O mero acordo, conquanto seja uma faculdade das partes na esfera da Justiça
do Trabalho, não gera vinculação alguma para a administração tributária. As motivações
para a celebração do acordo são puramente subjetivas, dependendo das avaliações
convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso posterior da ação. Envolve
necessariamente uma negociação, onde cada parte visa obter o máximo com menor risco.
Portanto, um acordo não tem o condão de definir a natureza tributável dos benefícios
transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação. A eventual homologação
judicial do acordo, nesse sentido, restringe-se ao resultado do litígio, qual seja, o término
da dissensão entre as partes, não alcançando, portanto, a discriminação de valores, que
deixou de constituir uma demanda entre as partes. A decisão da justiça trabalhista,
especialmente quando se limita a homologar um acordo, não visa a solucionar uma lide de
natureza tributária, mormente quando não estava em questão no processo trabalhista
definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo, descabendo falar em
homologação judicial do cálculo do imposto de renda retido como forma de estabelecer
quais as parcelas e os valores tributáveis advindos da ação. Da mesma maneira, não
poderiam as partes transigir, por arbítrio ou conveniência, a respeito da natureza jurídica
dos valores que compuseram o pagamento acordado a fim de extinguir a lide trabalhista.
Nesse contexto, a simples especificação das verbas feitas pela contribuinte e o seu ex-
empregador não é passível de ser acatada para fins de reconhecimento de isenção de
imposto de renda.”
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso voluntário da contribuinte para
manter a incidência de IRPF sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física.
Caráter indenizatório dos rendimentos recebidos a título de “danos materiais
(substitutiva da reintegração)”
Destaque-se que, são improcedentes as alegações sobre a existência de verbas
isentas entre as parcelas especificadas no acordo trabalhista, especialmente as denominadas
como “salários de período de reintegração” no valor de R$ 67.472,42. Ressalta-se que não há nos
autos prova de que a parcela paga como “salários de período de reintegração” se refere a uma
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
8
indenização para substituir a reintegração no cargo prevista no art. 4o da Lei no 9.029, de 13 de
abril de 1995.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
No que tange à tributação de rendimentos recebidos em reclamatórias
trabalhistas, cumpre esclarecer, inicialmente, que a definição de sua natureza
(tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte) deve
obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A indicação das verbas que comporiam o acordo trabalhista não é, por si só, hábil
à delimitação da real natureza dos valores transacionados. Ressalte-se que o
pedido de homologação do acordo de fls. 25 a 29 não solicitou expressamente
para que a autoridade judicial se pronunciasse quanto às rubricas trabalhistas
dele integrantes. No caso concreto, como se observa à fl. 30, houve homologação
do acordo sem se pronunciar acerca da natureza das verbas que as partes
indicaram dele constar.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
9
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer
natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua
duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do
território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento
ele ocorre, assim dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com
as modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, reproduzidas pelo
art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999), encontram-se discriminadas no art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, do qual se transcreve:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
[...]
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
10
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
Nesse contexto, as parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as
indenizações decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ( Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de
1943), mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago
com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o
da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário
mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o
8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não incluídos no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
“indenização”, esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis
do pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação
federal para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
(...)
Dessa forma, incabíveis as alegações acerca da existência de verbas isentas dentre
as parcelas especificadas no acordo trabalhista, referindo-se às denominadas
como sendo “salários de período de reintegração” (...) [de] R$ 67.472,42,
respectivamente. Ressalte-se que não consta dos autos prova de que a parcela
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.412 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725147/2011-34
11
paga a título de “salários de período de reintegração” seria referente a
indenização para substituir a reintegração no cargo prevista no art. 4o da Lei no
9.029, de 13 de abril de 1995.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
na parte relativa a concomitância judicial, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 225
DF CARF MF
Original